Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-57.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010010-57.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO ALVES PEREIRA - CPF: 881.263.311-00 (APELADO), VALDINEIA ALVES MEDRADO - CPF: 026.445.441-30 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. INCONSISTÊNCIAS NOS DADOS CADASTRAIS E NA GEOLOCALIZAÇÃO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
.
READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, determinando a cessação dos descontos em benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e o pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade da contratação digital do empréstimo consignado; (
ii
) a responsabilidade da instituição financeira por descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de suposta fraude; e (
iii
) a adequação da condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitam-se as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de nulidade por cerceamento de defesa, pois não comprovada a capacidade econômica da parte beneficiária e inexistente demonstração de prejuízo decorrente do julgamento antecipado da lide, sobretudo diante da manifestação da própria instituição financeira pelo julgamento imediato da causa.

Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre consumidores e instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se a análise da controvérsia sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor.

As inconsistências verificadas nos dados da contratação digital — divergência de endereço, geolocalização incompatível com o domicílio do consumidor e registros técnicos contraditórios — fragilizam a credibilidade da prova apresentada pelo banco, não demonstrando manifestação válida de vontade do consumidor.

Evidenciada a plausibilidade da ocorrência de fraude perpetrada por terceiros mediante uso indevido de dados pessoais, configura-se falha no dever de segurança da instituição financeira, que responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno inerente à atividade bancária, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

Reconhecida a inexistência de contratação válida, impõe-se a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

A restituição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ (
EAREsp
676.608/RS), aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, bastando a violação à boa-fé objetiva para sua incidência.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
, sobretudo quando se trata de verba de natureza alimentar, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inaplicáveis os institutos da
supressio
e do
venire
contra
factum

proprium
, pois o mero decurso do tempo não é suficiente para gerar legítima expectativa de consolidação de relação jurídica cuja validade sequer foi comprovada, especialmente em relações de consumo marcadas pela vulnerabilidade do consumidor.

Necessária apenas a readequação dos consectários legais para observar o regime estabelecido pela Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic até o início de sua vigência e, posteriormente, adoção do IPCA para correção monetária e da Selic, deduzido o índice de atualização, para os juros moratórios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido apenas para ajustar os critérios de incidência de juros e correção monetária, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

A existência de inconsistências relevantes nos dados técnicos da contratação digital de empréstimo consignado impede o reconhecimento da manifestação válida de vontade do consumidor, autorizando a declaração de nulidade do contrato e a responsabilização da instituição financeira por falha no dever de segurança.

O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta configura dano moral in
re

ipsa
e enseja restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos citados:
arts
. 14 e 42, parágrafo único, do CDC;
arts
. 389, 406 e 884 do Código Civil;
arts
. 370 e 85 do CPC.

Jurisprudência citada: Súmulas 297 e 479 do STJ; STJ,
EAREsp
676.608/RS; STJ, Tema 112.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata
-se de recurso de apelação interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CÍCERO ALVES PEREIRA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
, para
declarar
a inexistência de relação jurídica e a nulidade do contrato de empréstimo
consignadonº 22574478, vinculado ao benefício previdenciário da parte autora e condenar a instituição financeira à restituição do indébito em dobro e à indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) a revogação do benefício da justiça gratuita; (
ii
) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial; (
iii
) inexistência de falha na prestação do serviço, por se tratar de fraude perpetrada por terceiros; (
iv
) cancelamento administrativo do contrato, o que afastaria eventual ilicitude; (v) inaplicabilidade da repetição em dobro; (vi) inexistência ou excessividade da condenação por danos morais; e (
vii
) aplicação do instituto da
supressio
diante do lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pela manutenção integral da sentença.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR)
– DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A parteapeladaarguiu preliminar impugnando a concessão de justiça gratuita à parte apelante,aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça.

No caso dos autos, contudo, a instituição financeira limita-se a formular alegações genéricas acerca da suposta ausência de hipossuficiência, sem apresentar qualquer elemento objetivo apto a infirmar as alegações da parte beneficiária.

Nesse sentido:

“[...] JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária, é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício" (JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). [...]”
(
TJ-SC
- APL: 03027682720188240040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta de capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes ao processo não é suficiente para revogá-lo.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR) – DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A parte apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa, sob a alegação de que houve recusa imotivada da produção de prova pericial, seguido de indevido julgamento antecipado da lide.

Todavia, razão não lhe assiste.

É sabido que o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém poderes para avaliar a necessidade de dilação probatória, podendo indeferir a produção de provas que reputar desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o Juízo de origem entendeu que o conjunto documental já constante dos autos era suficiente para a formação de seu convencimento, razão pela qual indeferiu a realização de prova pericial realizado pela parte autora e determinou o julgamento antecipado da lide.

Tal decisão, longe de caracterizar qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa, mostra-se plenamente compatível com a sistemática processual vigente, sobretudo porque as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar sobre as provas produzidas e sobre a própria possibilidade de julgamento no estado em que o processo se encontrava.

Cumpre destacar, ademais, circunstância que enfraquece de maneira significativa a alegação recursal de cerceamento, pois a
a
própria instituição financeira manifestou expressamente desinteresse na produção de novas provas, tendo requerido o julgamento antecipado do feito (ID 349527401).

Não se mostra juridicamente coerente, portanto, que a parte, após pugnar pelo julgamento imediato da causa, venha posteriormente sustentar nulidade processual fundada justamente na ausência de dilação probatória.

De outro lado, cumpre recordar que, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, a decretação de nulidade processual pressupõe a demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário, a prova documental produzida se mostrou suficientemente robusta para a adequada solução da controvérsia, permitindo ao magistrado formar seu convencimento de maneira segura e fundamentada.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de recurso de apelação interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CÍCERO ALVES PEREIRA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
, para
declarar
a inexistência de relação jurídica e a nulidade do contrato de empréstimo consignado
nº 22574478
, vinculado ao benefício previdenciário da parte autora e condenar a instituição financeira à restituição do indébito em dobro e à indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos:

“[...]

11.A controvérsia cinge-se à validade docontrato de empréstimo consignado nº 22574478e à existência de danos materiais e morais decorrentes dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora.

12.Com a inversão do ônus da prova, cabia ao Banco requerido demonstrar a autenticidade e a regularidade da contratação (art. 6º, VIII, do CDC e art. 429, II, do CPC).

13.O Banco Safra juntou aos autos Cédula de Crédito Bancário e Comprovante de Formalização Digital contendo uma selfie e dados de geolocalização. Contudo, a prova produzida pelo réu apresenta contradições insanáveis e fragilidades que corroboram a tese autoral de fraude.

14.A contestação do Banco Safra
afirma
categoricamente que o contrato foi cancelado e quesequer houve qualquer desconto do benefício previdenciário do Autor(parágrafo 11 da contestação). Todavia, o Histórico de Créditos do INSS juntado pelo autor (ID 170892671) comprova inequivocamente que houve descontos mensais de R$ 213,00 sob a rubrica 216, iniciados em 04/2022 e perdurando por diversos meses (mais de 30 parcelas, segundo a inicial).

15.A alegação de fato inexistente (ausência de descontos) pelo Banco retira a credibilidade de sua defesa e demonstra descontrole sobre a gestão do contrato impugnado.

16.A parte autora demonstrou, em sede de impugnação, graves inconsistências nos metadados do contrato digital apresentado pelo Banco: a) O autor reside em
Araguaiana
/MT; b) O contrato traz um endereço residencial em Cuiabá/MT (ID 180544574); c) A geolocalização da assinatura digital (Latitude: -20.4210907, Longitude: -54.5705017) aponta para a cidade de Campo Grande/MS.

17.O Banco não apresentou qualquer justificativa plausível para que um idoso residente no interior de Mato Grosso tenha supostamente assinado um contrato digitalmente em outro Estado (Mato Grosso do Sul), utilizando um endereço residencial da capital de Mato Grosso. Tais disparidades são indícios veementes de fraude perpetrada por terceiros mediante o uso indevido de dados da parte autora.

18.A existência de umaselfie(biometria facial), por si só, não é capaz de convalidar o negócio jurídico quando o conjunto probatório aponta para a atuação de estelionatários que, de posse de dados e possivelmente imagens da vítima, formalizam contratações fraudulentas, especialmente quando o proveito econômico (o valor do empréstimo) foi direcionado a uma conta digital (Nubank) que o autor também desconhecia e cuja abertura foi objeto de acordo por fraude no bojo destes autos.

19.Assim, declaro a inexistência do débito e a nulidade do contrato nº 22574478, sendo indevidos os descontos realizados.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

20.Quanto à forma de restituição, o STJ fixou tese (
EAREsp
676.608/RS) de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, cabendo quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1205685304
)

21.No caso, a conduta do banco em averbar empréstimo com dados cadastrais e geográficos tão discrepantes, e sustentar em Juízo fato contrário à prova dos autos (ausência de descontos), configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de cuidado. Portanto, a restituição deverá ocorrer em dobro.

DA COMPENSAÇÃO DE VALORES

22.O Banco comprovou a transferência do valor do mútuo (R$ 8.038,33) para uma conta no Nu Pagamentos (ID 170892677). Ocorre que o autor alegou desde a inicial que tal conta foi aberta mediante fraude e que não utilizou os valores. A instituição financeira destinatária (Nu Pagamentos) celebrou acordo com o autor nestes autos, o que presume o reconhecimento da falha na abertura/manutenção daquela conta.

23.Considerando que o autor foi vítima de fraude também na abertura da conta receptora e não há prova de que ele tenha se beneficiado do numerário transferido pelo Banco Safra, não há que se falar em compensação ou devolução do valor principal pelo consumidor. O Banco Safra, vítima do mesmo fraudador, deverá buscar o ressarcimento pelas vias próprias contra quem de direito ou contra a instituição financeira destinatária, não podendo transferir o prejuízo da sua falha de segurança ao consumidor hipossuficiente.

DO DANO MORAL

24.Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar indispensável à subsistência, configuram dano moralin
re

ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria privação injusta de recursos essenciais.

25.Na fixação do quantum, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter punitivo-pedagógico e a vedação ao enriquecimento sem causa. Considerando a extensão do dano (descontos por longo período), a capacidade econômica do ofensor e a negligência na verificação da fraude, fixo a indenização em R$10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO:

26.Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,JULGO PROCEDENTESos pedidos formulados na inicial eDECLAROa inexistência de relação jurídica e a nulidade do contrato de empréstimo consignadonº 22574478, vinculado ao benefício previdenciário da parte autora.

27.DETERMINOao requerido Banco J. Safra S.A. que cesse definitivamente os descontos relativos ao referido contrato, bem como se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito por este débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

28.CONDENOo requerido à repetição de indébito, na forma dobrada, de todos os valores indevidamente descontados do benefício da parte autora referentes ao contrato anulado.Os juros de mora incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (cada desconto indevido). No período em que apenas juros são devidos, aplica-se a Taxa SELIC com dedução do IPCA; a partir do efetivo prejuízo, aplica-se a Taxa SELIC integral. Considerando que no caso de descontos indevidos os termos iniciais coincidem, aplicar-se-á a Taxa SELIC integral desde cada desconto indevido.

29.CONDENOo requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),acrescido
dejuros
de mora incidirão desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e a correção monetária desde o arbitramento (data desta sentença). No período entre o evento danoso e o arbitramento, quando incidem apenas juros, aplica-se a Taxa SELIC com dedução do IPCA; a partir do arbitramento, aplica-se a Taxa SELIC integral.

30.INDEFIROo pedido de compensação do valor mutuado, tendo em vista a comprovação de que o valor foi depositado em conta fraudulenta, não tendo prova de que o consumidor usufruiu do montante.

31.CONDENOa parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quaisFIXOem R$3.000,00, com fundamento no art.85, §2º e §8º, do CPC.

[...]
.”

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte se restringe à validade do contrato de empréstimo consignado nº 22574478 e à consequente legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
OCódigo de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO

No caso concreto, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova na fase de saneamento do processo, incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma clara e convincente, a regularidade da contratação impugnada. Todavia, o acervo probatório produzido não se revelou suficiente para comprovar a existência de manifestação válida de vontade por parte do consumidor.

Conforme bem observado pelo Juízo de origem, os documentos apresentados pela instituição financeira revelam inconsistências relevantes quanto aos dados da suposta formalização digital do contrato, circunstância que fragiliza a própria credibilidade e legitimidade da contratação alegada.

Com efeito, verifica-se divergência entre
número de telefone

e
endereço residencial indicado
s
no instrumento contratual e aquele
s
efetivamente utilizado
s
pelo autor, residente em município diverso, bem como registros de geolocalização que apontam para localidade distinta daquela em que o demandante vive. Soma-se a isso a existência de registros de
geolocalização e
IP associados a localidades diversas
(
Mato Grosso do Sul,
São Paulo e
até mesmo
Estados Unidos
da América
)
, inclusive incompatíveis entre si, circunstância que compromete a confiabilidade do procedimento de formalização digital apresentado pelo banco.

Essas inconsistências, analisadas em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, revelam cenário probatório incapaz de demonstrar, com o grau de segurança exigido, que a contratação do empréstimo consignado tenha sido efetivamente realizada pelo autor. Cumpre recordar que, diante da alegação de inexistência de contratação, incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico e a efetiva manifestação de vontade do consumidor, encargo do qual não se desincumbiu.

A instituição financeira, contudo, limitou-se a apresentar documentação digital cuja consistência foi seriamente comprometida pelas divergências identificadas, não trazendo aos autos elementos idôneos capazes de infirmar a alegação de fraude suscitada pelo demandante ou de demonstrar que foi ele quem efetivamente realizou a contratação.

Nesse contexto, a fragilidade das provas produzidas impede o reconhecimento da validade da contratação e conduz à conclusão de que não há elementos suficientes para afirmar que o negócio jurídico foi celebrado pelo autor. Ao contrário, o conjunto probatório permite inferir, com elevado grau de plausibilidade, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros mediante utilização indevida de seus dados pessoais.

Tal circunstância evidencia falha no dever de segurança inerente à atividade desempenhada pela instituição financeira, a quem incumbe adotar mecanismos eficazes de verificação da identidade do contratante e de prevenção a contratações fraudulentas realizadas em nome de consumidores
, a teor da Súmula 479 do STJ, que dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
”

Diante desse cenário probatório, mostra-se acertada a conclusão adotada pelo Juízo de origem no sentido de que
não restou demonstrada a efetiva contratação do empréstimo pelo autor
, sendo plausível a hipótese de fraude perpetrada por terceiros mediante utilização indevida de seus dados pessoais.

Não prospera, também, a tese defensiva de culpa exclusiva de terceiro.

Conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

Em outras palavras, cabe às instituições que operam no mercado financeiro adotar mecanismos eficazes de verificação e segurança capazes de impedir ou minimizar a ocorrência de contratações fraudulentas
.

No caso em exame, as inconsistências verificadas nos dados da contratação digital evidenciam justamente fragilidades no processo de validação da identidade do contratante, circunstância que atrai a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos causados ao consumidor.

Nessa linha de intelecção:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE TELEFÔNICO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA.
HIPERVULNERABILIDADE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. [...] 1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro quando evidenciada falha no dever de segurança.
2. A
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso impõe dever de cuidado reforçado na contratação eletrônica de produtos bancários. 3. O desconto indevido de valores oriundos de contratação fraudulenta, especialmente sobre benefício previdenciário, caracteriza dano moral presumido e enseja indenização
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10152982720248110055, Relator.:
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, por se inserirem no risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ
. 4. A autora foi induzida por terceiro, que se passou por funcionário do banco, a fornecer suas credenciais, o que, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira diante da ausência de mecanismos eficazes de detecção de operações atípicas. 5.
A omissão do banco em adotar mecanismos de segurança que pudessem impedir a contratação anômala, em perfil de cliente
hipervulnerável
, caracteriza falha na prestação do serviço bancário
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10443556920238110041, Relator.: MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

Igualmente não merece acolhida a alegação de que o contrato teria sido cancelado administrativamente, circunstância que, segundo sustenta o apelante, afastaria eventual ilicitude, poi
s
, ainda que a instituição financeira tenha adotado providências internas para cessar os efeitos da contratação após identificar indícios de irregularidade, verifica-se dos extratos previdenciários juntados aos autos que descontos efetivamente foram realizados sobre o benefício do autor por período considerável, o que evidencia a ocorrência de dano concreto e afasta qualquer alegação de inexistência de prejuízo.

DOS INSTITUTOS DA
SUPRESSIO
E
VENIRE
CONTRA
FACTUM

PROPRIUM

Também não merece prosperar a tese de aplicação dos institutos da
supressio
ou do
venire
contra
factum

proprium
, invocada pela instituição financeira em razão do lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da presente demanda.

Tais institutos, como manifestações concretas do princípio da boa-fé objetiva nas relações jurídicas, destinam-se a coibir comportamentos contraditórios ou abusivos que frustrem legítima expectativa criada na parte contrária em razão da conduta reiterada de determinado sujeito. A
supressio
, em particular, pressupõe situação em que o não exercício prolongado de um direito, aliado a circunstâncias concretas do caso, faz nascer na outra parte a razoável confiança de que tal prerrogativa não mais será exercida.

Não é essa, todavia, a realidade retratada nos autos.

Em primeiro lugar, não se verifica qualquer comportamento da parte autora capaz de gerar na instituição financeira legítima expectativa de estabilização da relação jurídica controvertida. A mera inércia temporal, desacompanhada de circunstâncias objetivas que demonstrem anuência consciente com a situação fática, não se mostra suficiente para caracterizar renúncia tácita ao direito de discutir judicialmente a validade do negócio jurídico.

Em segundo lugar, cumpre registrar que a pretensão deduzida na presente demanda se encontra submetida ao regime jurídico da prescrição, instituto expressamente previsto e disciplinado pelo ordenamento jurídico. Enquanto não consumado o prazo prescricional, assiste ao consumidor o direito de questionar judicialmente a validade da contratação e a legalidade das cobranças dela decorrentes, não sendo juridicamente admissível a utilização da
supressio
como mecanismo indireto de restrição ao exercício do direito de ação.

Ademais, a aplicação desses institutos exige análise cuidadosa das circunstâncias concretas da relação jurídica, especialmente quando se trata de relação de consumo. No caso em exame, a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor
(
pessoa de baixa renda, beneficiária de proventos previdenciários
, de baixa escolaridade
e residente em localidade interiorana
)
afasta, por si só, a presunção de que o decurso do tempo teria sido suficiente para gerar na instituição financeira expectativa legítima de consolidação da contratação impugnada.

Por fim, importa ressaltar que não se pode admitir a invocação da
supressio
como forma de legitimar cobranças derivadas de contrato cuja validade sequer restou comprovada. Reconhecida a inexistência de manifestação válida de vontade do consumidor e, consequentemente, a nulidade do negócio jurídico que fundamenta a cobrança, não há espaço para sustentar que o simples decurso do tempo teria o condão de convalidar situação manifestamente irregular.

Dessa forma, ausentes os pressupostos caracterizadores dos institutos invocados, impõe-se a rejeição da tese defensiva.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

No que tange ao pedido de afastamento da
restituição do indébito
, entendo que não merece acolhida. Tendo sido reconhecida a nulidade absoluta do contrato celebrado, impõe-se o dever de restituição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria do autor, uma vez que referidos descontos carecem de causa jurídica válida que os justifique.

Admitir-se o seu recebimento definitivo pela instituição financeira equivaleria à chancela do enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art.884 do Código Civil. A restituição, nesse contexto, revela-se medida necessária para restaurar o equilíbrio patrimonial injustamente rompido em razão de cobrança indevida fundada em negócio jurídico inexistente.

Quanto à forma de devolução,o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dosEmbargos de Divergênciaem Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, doCDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastandoaviolação da boa-fé objetiva.

No referido julgamento, contudo, a Corte Especial do STJmodulou os efeitos da decisão, determinando que o novoentendimentoseriaaplicável apenas às cobranças realizadas após30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, considerando que o primeiro desconto teve início em março/2022, a restituição do valor descrito na inicial deve ser
em dobro
.

Certo é que a
conduta da instituição financeira, ao averbar contrato com dados cadastrais e geográficos incompatíveis e ao sustentar em juízo a inexistência de descontos posteriormente comprovados pelos extratos previdenciários, evidencia violação ao dever de cuidado e à boa-fé objetiva, afastando
, ainda, qualquer possível
alegação de erro escusável.

DOS DANOS MORAIS

O banco apelante sustenta a inexistência de danos morais, argumentando que os descontos decorreram de contratação que considerava regular e que não houve negativação do nome do autor, requerendo o afastamento dos danos morais ou a redução do
quantum
fixado.

Sem razão, contudo.

Conforme restou amplamente demonstrado na análise dos tópicos anteriores, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida e regular do empréstimo consignado que originou os descontos no benefício previdenciário do autor.

No presente caso, houve manifesta falha na cadeia de segurança da instituição financeira, que permitiu a realização de descontos em benefício previdenciário sem a devida comprovação de que o titular efetivamente contratou o serviço, compreendeu suas características e concordou com suas condições, o que demonstradefeito na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os danos dela decorrentes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATOFRAUDULENTO.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO
. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORALCONFIGURADO.RECURSO DESPROVIDO.[...]6. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa,
em razão de contrato inexistente
, configura
dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo psíquico.[...]."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007695020218110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 23/10/2025)

No tocante ao valor devido a título de indenização por danos morais, certo é queosdescontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza eminentemente alimentar, causam ao beneficiário não apenas prejuízo material, mas também angústia, aflição e preocupação incompatíveis com o mero dissabor cotidiano.

O autor aposentado, que conta com os proventos de sua aposentadoria para garantir sua subsistência e de sua família, ao constatar descontos não autorizados e não compreendidos, vê-se em situação de vulnerabilidade e desamparo que extrapola o mero aborrecimento.

A potencialidade lesiva de tais descontos é evidente, pois comprometem parcela significativa do benefício, podendo afetar a capacidade do beneficiário de arcar com suas despesas essenciais. Além disso, o autorse viucompelido a buscar a tutela jurisdicional para fazer cessar os descontos e reaver os valores indevidamente cobrados, situação que, por si só, gera desgaste emocional e merece reparação.

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$10.000,00 (dezmil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bemcomo observados os princípios da moderação e razoabilidade, não havendo razão para a sua redução.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Configurado o dano moral in
re

ipsa
, ante os descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda do autor, o qual tem natureza
alimentar.
O valor arbitrado em
R$ 10.000,00
a título de dano moral é compatível com os parâmetros da moderação e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003938920258110052, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que concerne aos honorários advocatícios, também não procede o pleito recursal de redução.

A verba honorária foi fixada pelo Juízo de origem em patamar que se mostra plenamente compatível com os parâmetros estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, considerando-se, especialmente, a natureza da demanda, o grau de zelo profissional demonstrado, o tempo de tramitação do processo e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono da parte autora ao longo da instrução e da fase decisória.

Cumpre recordar que os honorários advocatícios possuem inequívoco caráter alimentar, constituindo a legítima remuneração pelo exercício da atividade profissional da advocacia, função essencial à administração da justiça, nos termos do art. 133 da Constituição da República. Não se trata, portanto, de verba meramente acessória, mas de parcela que deve refletir, com razoabilidade e proporcionalidade, a atuação técnica desempenhada no processo.

No caso concreto, a fixação levada a efeito pelo magistrado singular revela-se adequada e equilibrada, não se evidenciando qualquer desproporção que justifique a intervenção deste Tribunal para reduzi-la. Ao contrário, o valor arbitrado preserva a justa retribuição pelo trabalho profissional realizado, sem implicar ônus excessivo à parte vencida.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento que indique afronta aos critérios legais ou excesso na fixação, impõe-se a manutenção integral da verba honorária tal como estabelecida na sentença.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Prosseguindo, verifica-se que asentença recorrida adotou
critério distinto daquele estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para a aplicação de juros e correção monetária, partindo da distinção entre momentos do dano ao invés do critério temporal adotado pela Corte Superior e por este egrégio Sodalício
.

Assim, apenas para fins de adequação aos critérios atualmente adotados quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios, impõe-se o acolhimento do recurso neste ponto, apenas para realizar uma pequena readequação dos consectários legais.

Com efeito, a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 promoveu relevantes alterações nos artigos 389 e 406 do Código Civil, redefinindo os critérios legais para a incidência de correção monetária e juros moratórios nas obrigações civis. Referida norma estabeleceu que, na ausência de estipulação contratual ou de disposição legal específica, deverão ser observados o IPCA como índice de atualização monetária e a taxa Selic como juros legais, deduzindo-se, desta última, o percentual correspondente à correção monetária aplicável.

Nos termos do art. 5º, II, da Lei 14.905/2024, as alterações introduzidas passaram a produzir efeitos sessenta dias após sua publicação, ocorrida em 1º de julho de 2024.

Dessa forma, até o início da vigência da nova legislação, devem prevalecer as diretrizes jurisprudenciais anteriormente fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente o decidido no Tema 112, que admite a aplicação da taxa Selic como índice unificado de atualização e juros nas dívidas civis. Contudo, a partir da produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024, impõe-se a adoção do regime legal superveniente, com aplicação do IPCA para fins de correção monetária e, quanto aos juros moratórios,a utilizaçãoda taxa Selic,deduzido o índice da atualização monetária, conforme os novos parâmetros delineados nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
tão somente para

determinar
queos consectários legaisobservem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (
ii
)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026